Tribunal: TJMT
Processo: 0014512-04.2016.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014512-04.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5438-02 (APELADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), GILMAR LUIS DAGHETTI - CPF: 406.455.501-59 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANTONIO CONTINI - CPF: 307.721.689-20 (APELANTE), ELLEN SCHNEIDER CONTINI - CPF: 277.405.871-68 (APELANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE AVALISTA – CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FACE DO AVALISTA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A Lei 11.101/2005 protege apenas e tão-somente a empresa devedora principal quando aprovada a recuperação judicial. Para o Colendo STJ, o fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não impede que os sócios dessa mesma companhia respondam a outro processo de execução de dívida bancária da qual sejam os avalistas.

No caso concreto, consoante se depreende da análise do contrato social juntado aos autos, a empresa é limitada, isto é, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, vez que a regra contida no art. 6.o, da Lei 11.101/05, não lhes afetam.

Ainda, em que pese os Recorrentes afirmarem a ocorrência de supressão de todas as garantias em virtude da homologação do Plano de Recuperação Judicial, colhe-se do processo recuperacional que o mencionado Plano foi reformado por força do acórdão proferido no RAI n.o
1005143-77.2017.8.11.0000
, ensejando o prosseguimento das ações judiciais em face dos devedores solidários e terceiros coobrigados.

No que se se refere à verba honorária, o artigo 85, § 2.o, do CPC estatui o arbitramento entre o
mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Desse modo, levando em consideração que os honorários advocatícios foram fixados pelo Juiz
a quo
em
10%
do valor da condenação, não há falar em majoração do percentual tal como almejam os Apelantes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0014512-04.2016.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILMAR LUIS DAGHETTI, ANTONIO CONTINI e ELLEN SCHNEIDER CONTINI
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada

pelo

BANCO DO BRASIL S.A.,
julgou procedentes os pedidos iniciais e converteu o mandado inicial em executivo, condenando os Recorrentes ao pagamento do valor reclamado, acrescidos dos encargos contratados, até a data do pagamento e, também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) da condenação.

O Juiz sentenciante anotou que a dívida exequenda foi contraída pela empresa
Contini & Cia Ltda.
, sendo os Apelantes avalista da operação bancária.

Segundo fundamentado pelo Juiz
a quo
, no decorrer do trâmite processual, a devedora principal obteve êxito no pedido de Recuperação Judicial (Ação no 14409-31.2015.811.0015; código 243945), cujo plano aprovado e homologado foi reformado por este e. Tribunal de Justiça, no sentido de determinar o prosseguimento das ações judiciais em face dos devedores solidários e terceiros coobrigados.

Inconformados, os Apelantes asseveram que a homologação do plano de recuperação judicial consiste em novação recuperacional, suprimindo todas as garantias prestadas pelos devedores solidários, quando estipulado o plano.

Na visão dos Apelantes, a aprovação do plano de recuperação da empresa importa na suspensão dos processos executivos propostos contra a figura dos devedores, e que tal circunstância obsta a execução em face dos Avalistas, já que suspende a exigibilidade dos créditos em relação a todo os garantidores da dívida.

Requereram, com esses argumentos, a reforma da sentença nos pontos debatidos, com a majoração dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 105665476.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, o Apelado
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou a Ação Monitória em face dos Apelantes
Gilmar Luis Daghetti, Antônio Contini e Ellen Schneider Contini
argumentando que é credor no montante de R$ 1.458.450,69 (um milhão quatrocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos).

Sustenta, ainda, que os Recorrentes foram fiadores de duas aberturas de crédito fixo pela empresa Contini & Cia LTDA – em recuperação judicial, sendo eles:

I) Contrato de abertura de Crédito n.o 40/00497-X, firmado em 22/10/2012, com limite de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), para serem pagos em 23 parcelas de R$ 416.944,83 (quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos), vencendo a 1.a em 15/12/2013 e a última em 15/10/2015.

II) Contrato de abertura de Crédito – Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES n.o 420.501.113, firmado em 11/06/2013, com saldo devedor de R$ 1.041.505,86 (um milhão, quarenta e um mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e seis centavos).

De acordo com o Preâmbulo do Contrato, os Apelantes assinaram a Cédula de Crédito na condição de avalistas e garantidores da operação bancária.

Citados, os Apelantes apresentaram Embargos Monitórios e anunciaram que, em 18/09/2015, fora aprovado o plano de recuperação judicial formulado pela devedora principal
Contini & Cia LTDA, oportunidade em que anexaram o plano de soerguimento da empresa e a decisão que o homologou (ID. 105663489 – fls. 144/160 do processo físico n.o 14409-31.2015.8.11.0015).

Os devedores salientaram que, no plano recuperacional, previu as premissas 04, 05 e 06, que versam sobre a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como a extinção dos avais e das fianças assumidas pelos sócios, assim como de todas as Ações Monitórias ajuizadas contra os sócios e os avalistas, razão pela qual pugnou pela improcedência desta Ação Monitória. (ID. 105663483 – fls. 108/116 do processo físico).

O Banco impugnou os Embargos alegando intempestividade e, também, suscitou a irregularidade processual, visto que o advogado não possui instrumento de mandato nos autos.

No tocante ao mérito, afirmou que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as garantias prestadas pelos terceiros (avalistas/coobrigados) são mantidas incólumes no caso de pedido de recuperação judicial do devedor principal, motivo pelo qual requereu a improcedência dos embargos monitórios (ID. 105663496 – fls. 202/203 do processo físico).

Além disso, o Banco Apelado anexou a decisão proferida no Agravo de Instrumento n.o 1005143-77.2017.8.11.0000, na qual o próprio Apelado refuta o plano de recuperação judicial no ponto em tratada da supressão das garantias fidejussórias e reais, exclusão da exigibilidade de seus créditos perante os coobrigados/fiadores/avalistas e a extinção das obrigações perante os coobrigados/fiadores/avalistas. Referido Instrumental foi parcialmente provido, tendo sido reconhecida a irregularidade da premissa 05 do plano, sendo mantidas as ações de cobranças, monitórias, execuções judiciais ajuizadas em face dos sócios avalistas, fiadores e/ou coobrigados em geral, referente aos créditos novados pelo plano (ID. 105663497 – fls. 204/214 do processo físico).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de procedência do pedido formulado na Ação Monitória, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, tenho que o apelo não comporta acolhimento.

Com efeito, a Lei n. 11.101/05, no seu art. 49, § 1o, é clara no sentido de que o processamento da recuperação judicial de empresa ou mesmo a aprovação do plano de recuperação não suspende ações de execução contra fiadores e avalistas do devedor principal recuperando,
in verbis:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Neste sentido é o enunciado da Súmula 581 da Corte Superior:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Além disso, o relator Ministro Marcos Buzzi, ressaltou que o entendimento do STJ “
prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservem seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
” e que “
o avalista é responsável por obrigação autônoma e independente, exigível inclusive se a obrigação for nula, falsa ou inexistente
”.

Ou seja, o processamento da recuperação judicial ou a aprovação do plano de recuperação em Assembleia Geral de Credores em favor da
Contini & Cia Ltda.
não extingue o crédito em face dos devedores coobrigados, em razão da expressa previsão do supracitado art. 49, § 1o e, consequentemente, a novação não atinge os avalistas. Outrossim, o aval é garantia pessoal e autônoma.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:"
A recuperação judicial do devedor

principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz

suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores

solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou

fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,

e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, caput, por

força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
2. Recurso especial não provido.(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015 – sem destaque no original).

No caso concreto, consoante se depreende da análise do contrato social juntado aos autos, a empresa
Contini & Cia LTDA
. é limitada, isto é, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções em detrimento dos Apelantes, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, vez que a regra contida no art. 6.o da Lei 11.101/05 não lhes afetam.

Assim, para o Colendo STJ, o fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não impede que os sócios dessa mesma companhia respondam a outro processo de execução de dívida bancária da qual sejam os avalistas, conforme julgado abaixo:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIOS-AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ.

1. O disposto no art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (REsp n.o 1.333.349/SP, DJe 02/02/2015)

2. A exceção prevista no art. 6.o, da Lei de Falências somente alcança os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários (em nome coletivo) na qual a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações.

3. O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária oferecida. Precedentes do STJ.

4. Conflito conhecido para declarar o prosseguimento da execução da cédula de crédito bancária junto ao Juiz de Direito da 29.a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP
. (CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 142.726 - GO (2015/0207184-8) – rel. Ministro Marcos Buzzi – julgado em 24/02/2016).

Importante consignar, outrossim, que o plano de recuperação judicial foi deferido em 18/09/2015 e homologado por decisão proferida em 24/04/2017
(ID. 105663489 – fls. 144/160 do processo físico).

Em que pese aos Recorrentes afirmarem a ocorrência de supressão de todas as garantias em virtude da homologação do Plano de Recuperação Judicial, colhe-se do processo recuperacional que o mencionado Plano foi reformado por força do acórdão proferido no RAI n.o
1005143-77.2017.8.11.0000
, ensejando o prosseguimento das ações judiciais em face dos devedores solidários e terceiros coobrigados
(ID. 105663497 – fls. 204/214 do processo físico).

Sem guarida, pois, a insurgência recursal.

No que se se refere à verba honorária, o artigo 85, § 2.o, do CPC estatui o arbitramento entre o
mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Desse modo, levando em consideração que os honorários advocatícios foram fixados pelo Juiz
a quo
em
10% (dez por cento)
do valor da condenação, não há falar em majoração do percentual tal como almejam os Apelantes, pois observado o mínimo permitido no § 2.o, art. 85, do Código de Processo Civil.

Por esses fundamentos,
desprovejo o recurso e mantenho hígida a sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021